Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024343-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGUES - CPF: 019.453.571-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE ATIVIDADE RURAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ASSENTAMENTO. SUSPENSÃO DOS TERMOS DE EMBARGO. TUTELA DE URGÊNCIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender termos de embargo ambiental em imóvel rural de assentamento, permitindo a continuidade das atividades rurais de subsistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que suspendeu os termos de embargo ambiental, considerando a condição do agricultor familiar assentado e a necessidade de preservação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A condição de agricultor familiar em projeto de assentamento, com propriedade inferior a quatro módulos fiscais, justifica tratamento diferenciado na aplicação das sanções ambientais.

4. A manutenção do embargo comprometeria a subsistência familiar e a própria finalidade social do assentamento rural, sendo necessária a ponderação entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais do pequeno produtor.

5. A reversibilidade da medida e a necessidade de garantir a sobrevivência do agricultor familiar justificam a suspensão temporária do embargo até decisão final.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É possível a suspensão de embargo ambiental, via tutela de urgência, quando se tratar de agricultor familiar assentado, cuja subsistência dependa diretamente da atividade embargada, observada a reversibilidade da medida
."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.326/2006, art. 3o; Lei no 9.605/1998, art. 70; Decreto no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI no 1017760-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada
do Meio
Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos da
ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
no
1038087-33.2022.8.11.0041
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 210441525 de 21.7.2021 e Termo de Embargo n. 220341644 de 27.7.2022, lançados sobre o imóvel rural denominado Lote n. 345, PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), por consequência, DETERMINO a exclusão do nome da parte requerente, ora embargante, e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, restando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.
”.

Sem preliminares arguidas. Em suas razões de mérito,
o agravante sustenta, em síntese, a validade dos embargos lançados sobre a área embargada, argumentando que o desmate irregular ocorreu em vegetação nativa, o que legitima a imposição de medidas cautelares de embargo, conforme preceitos legais e normativos vigentes.

Aduz que
“
não há qualquer proibição de decretação de embargo sobre área passível de conversão para uso alternativo do solo, uma vez que seu intuito é exatamente impedir a continuidade da degradação ambiental
”
.

Ressalta q
ue a área só será considerada regular após a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e cumprimento de Termo de Compromisso para a recuperação da área, o que não foi demonstrado pelo agravado.

Nesses termos, pugn
a pelo recebimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a r. decisão, nos termos alinhados em suas razões.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
187310172
).

Intimado, o Agravado
apresentou
contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.

191136187
)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
o provimento do recurso
(Id.
195911173
).

Certidão de
isenção do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
185707674
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ L
EITE
LI
NDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o
conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência para suspender os Termos de Embargo no 210441525 e no 220341644, lançados sobre o imóvel rural denominado Lote 345, PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, autorizando a continuidade das atividades rurais desempenhadas no local, até ulterior decisão judicial.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
de modo que passo a expor.

O Auto de Infração atribui à agravada a destruição de
37,61 Hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
(Auto de Infração no
21043219
, Id.
97167295 –
PJe
1° grau
), nos termos do
art. 70 da Lei n° 9.605/1998 c/c
art
.
50 do Decreto no 6.514
/
2008. A constatação da infração foi baseada no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no
924
, de
21 de julho de 2021
, sustentada em imagens de satélite que verificaram a atividade de desmatamento ocorrida:

“
[...]
Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “P.A. BOA ESPERANÇA I, II E III - SÍTIO PÉROLA”, registrado na base de dados do “SIMCAR MIGRADO”, sob o n° MT-5106240-DF76267E040B4B32812337803796AB12 (EM CADASTRAMENTO), localizado no município de “NOVA UBIRATÃ”, de propriedade do(a) Sr.(a) “ANDRÉ RODRIGUES”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 37,61 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado(s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 26/02/2020 e 23/04/2020
.

[...]

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o(s) dano(s) constatado(s) se encontra(m) inserido(s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo "FLORESTA", conforme o RADAM Brasil.

[...].
”

(Id.
97167295
,
fls.
6
–
Pje
1° grau
).

Em decorrência, houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo n°
220341644
, Id. 97167296, fls. 2 –
Pje
1° grau
), bem como de multa decorrente de dano ambiental no valor de R$
188.050,00

(cento e oitenta e oito mil e cinquenta reais)
(Auto de Infraçã
o

n
°
220332155
, Id. 97167296 fls. 1 –
Pje
1° grau
)
.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, caput, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que:
“No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência”
.

Assim, a controvérsia gira em torno da caracterização da atividade da agravada como de subsistência.

A análise documental dos autos de origem demonstra que o imóvel rural, denominado “Sítio
Perola
”, localizado na zona rural do Município de
Nova
Ubiratã
, integra o Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, e possui área de 7
4,10
hectares, correspondente a aproximadamente um módulo fiscal. A Superintendência Regional do INCRA certifica que a agravada está assentada no referido projeto, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar (Id.
97164129 –
PJe
1° grau
).

Além disso, a agravada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), consoante declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (Id.
121169685
).

Nos termos do artigo 3o da Lei no 11.326/06, agricultor familiar é aquele que pratica atividades rurais respeitando requisitos como a não posse de área superior a quatro módulos fiscais, uso predominante de mão de obra familiar, renda originada principalmente do empreendimento rural e direção do estabelecimento pela própria família:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011).

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

[...]

O regime de economia familiar, portanto, enquadra-se na exceção prevista no caput do artigo 16 do Decreto no 6.514/2008. Embora a multa aplicada pela infração ambiental permaneça válida, a imposição de embargo, por sua vez, deve ser ponderada à luz da finalidade de proteção social e econômica do agricultor familiar. A continuidade da atividade agrícola da agravada, em regime de subsistência, garante a sua sobrevivência e a de sua família, razão pela qual a medida de embargo se revela desproporcional.

Dessa forma, constatado que atividade da agravada é de subsistência, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do termo de embargo
.

Este é o entendimento d
este e. Tribunal
:

[...] Nesta quadra processual, os indícios se firmam no sentido de que a parte Agravada se enquadra como agricultor familiar, inserido Projeto de Assentamento Rural, em que a propriedade rural, frise-se, não é maior que quatro módulos fiscais e, estando a servir os seus interesses sob regime de economia familiar, aliado ao fato da reversibilidade da medida, é de se concluir pela suspensão do termo de embargo, possibilitando a continuidade de suas atividades, como prudentemente determinou o juízo “a
qo
”. Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se presumir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Ante o
exposto,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017760-25.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2024).

Conclui-se que a atividade da agravada é de subsistência, conforme o artigo 3o da Lei no 11.326/06 e provas apresentadas, justificando a suspensão do embargo. A medida restritiva comprometeria a continuidade da atividade econômica familiar, essencial para o sustento da agravada e sua família. Buscando o equilíbrio entre proteção ambiental e direitos fundamentais, é necessário proteger a sobrevivência e dignidade da agravada, promovendo o desenvolvimento sustentável e a efetividade das políticas de reforma agrária.

A
demais
,
conforme o próprio magistrado
a quo
consignou
“
além da necessidade de cumprir a legislação agrária e ambiental, a ausência de cultivo na área do projeto de assentamento também é condição resolutiva do contrato firmado, em razão da função social da propriedade
.”

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
n
o sentido de manter
incólume
a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025